Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718896-58.2022.8.07.0018 RECORRENTE: M. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE BALTAZAR MARTINS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I -Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA O TRATAMENTO DE “ESTATURA PEQUENA PARA IDADE GESTACIONAL”. REQUISITOS DO PROTOCOLO CLÍNICO DA SES/DF NÃO ATENDIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. A assistência farmacêutica, expressão do direito à saúde, é assegurada no Sistema Único de Saúde pelos artigos 6o e 196 da Constituição de 1988, 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 6o, inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/1990. II. Em se tratando de medicamento registrado na Anvisa e incorporado ao SUS, o direito subjetivo ao seu fornecimento pelo Distrito Federal pressupõe que a prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença, segundo prescreve o artigo 19-M, Inciso I, da Lei 8.080/1990. III. Se a prescrição médica não atende ao protocolo clínico da SES/DF nem assegura a eficácia do tratamento indicado, deve ser mantida a sentença que, amparada em Nota Técnica do NATJUS, conclui pela improcedência do pedido. IV. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 196 da Constituição Federal, porque limitou o direito constitucional à saúde com base em parecer realizado por núcleo do próprio Judiciário que contrariou prescrição do médico especialista assistente do recorrente. Afirma que o relatório médico dispõe de todos os elementos exigidos para o fornecimento do medicamento, pois, atesta que os tratamentos similares apenas retardam a progressão da doença, podendo culminar no comprometimento significativo da qualidade de vida do paciente. Assevera que o tratamento pleiteado possui registro na Anvisa e sua eficácia e imprescindibilidade foram atestadas por meio de laudo médico elaborado por profissional de saúde que acompanha o recorrente. Defende que a prescrição do medicamento deve ser de competência do médico e não de uma Comissão Administrativa e o NATJUS é dotado de caráter meramente informativo e não vinculativo, não obrigando o magistrado a decidir de acordo com as suas conclusões. Salienta, por fim, que compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde na circunstância de comprovada necessidade, como se dá no caso dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 196 da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: A prova técnica evidencia que o Apelante não preenche os requisitos previstos no Protocolo Clínico da SES/DF, em especial idade óssea igual ou inferior a 14 anos, para o fornecimento do medicamento prescrito para o tratamento da “Estatura Pequena para Idade Gestacional” (somatropina). Conforme se consignou, ao tempo em que foi realizada radiografia de mãos e punhos, em 16/08/2022 o Apelante já tinha idade óssea de 14 anos. Acrescente-se que a tutela de urgência foi indeferida em 15/12/2022 e que, ao tempo da antecipação da tutela recursal, em 03/09/3023, ele estava muito próximo da idade limite para o próprio uso da medicação. (Id 64445980). Nesse passo, para que a Suprema Corte pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023